Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. PROCEDIMENTO OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados em conta corrente mantida pelo devedor, bem como de modificação do montante atribuído ao valor da causa.
2. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN).
3. A revogação da autorização de débitos em conta bancária deve ser formalizada pelo consumidor para a instituição financeira depositária, ou para a instituição financeira credora, de acordo com as regras previstas nos artigos 6o e seguintes, todos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN).
4. No caso em exame o demandante notificou a instituição financeira recorrida a respeito da revogação das autorizações anteriormente concedidas para a efetivação de descontos em sua conta bancária, com a finalidade de pagamento de parcelas relativas a negócios jurídicos de mútuo bancário. 4.1. Verifica-se, assim, que é possível a desconstituição, pelo consumidor, da autorização de descontos em conta corrente.
5. De acordo com a regra prevista no art. 292, § 2o, do CPC, nas hipóteses em que o autor pretende a suspensão dos descontos efetuados em sua conta corrente, o valor da causa deve ser o montante correspondente à soma de doze prestações estabelecidas nos instrumentos negociais em questão.
6. Preliminar acolhida. 6.1. Recurso conhecido e parcialmente provido.